Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da destinação mercantil da substância entorpecente. Não bastam presunções ou inferências extraídas de circunstâncias genéricas do local ou da conduta observada.
2. A palavra dos policiais goza de presunção de legitimidade, porém deve estar amparada por outros elementos objetivos e independentes de prova, especialmente quando não há percepção direta da prática do verbo nuclear do tipo penal nem confirmação em Juízo por parte do suposto adquirente.
3. A inexistência de prova direta da venda, aliada à ausência de filmagem específica do ato, à não oitiva do usuário em Juízo e à falta de elementos telemáticos ou documentais que indiquem negociação, clientela ou habitualidade, fragiliza o conjunto probatório e impede a formação de juízo condenatório seguro.
4. A apreensão de quantidade ínfima de substância entorpecente, desacompanhada de instrumentos típicos de mercancia, valores expressivos ou registros de comercialização, revela-se compatível com o consumo próprio, quando não demonstrada, por dados concretos, a finalidade de tráfico.
5. Denúncias anônimas, histórico do local como área de tráfico ou estigmatização territorial não substituem a prova individualizada da conduta, sob pena de responsabilização penal baseada em presunções incompatíveis com o devido processo legal.
6. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria da venda e à destinação mercantil da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do Código de Processo Penal, art. 386, VII.
7. Recurso conhecido e provido.